Tribunal: TJBA
Processo: 8074534-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074534-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MARIA SA RANGEL DA SILVA Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BERIMBAU AUTO CENTER LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Sá Rangel da Silva contra decisão proferida pela 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais movida em face de Berimbau Auto Center Ltda. A agravante sustentou hipossuficiência financeira, comprovando sua situação por meio de extratos bancários e outros documentos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na análise da legalidade do indeferimento da assistência judiciária gratuita à parte autora, diante da documentação acostada que atesta sua debilidade financeira e da ausência de fundamentação idônea para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. III. Razões de decidir 3. O art. 98 do CPC assegura o benefício da justiça gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O art. 99, § 3º, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural, salvo prova em contrário. 5. A agravante demonstrou, por meio de documentação constante nos autos, que sua renda é proveniente de pensão previdenciária, valor destinado à subsistência básica. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida com base na declaração da parte, salvo prova efetiva em sentido contrário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural para fins de concessão da justiça gratuita, salvo prova inequívoca em sentido contrário." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1047861/RS; TJBA, AI nº 8004555-74.2021.8.05.0000, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8074534-21.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante ANA MARIA SA RANGEL DA SILVA e agravado BERIMBAU AUTO CENTER LTDA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.